Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-97.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Julgamento conjunto. Intimação para regularização da representação processual dos recorrentes. Desatendimento à determinação. Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Incognoscibilidade do apelo que se impõe.

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Julgamento conjunto. Intimação para regularização da representação processual dos recorrentes. Desatendimento à determinação. Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Incognoscibilidade do apelo que se impõe. Inteligência do artigo 76, §2o, I, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000570-
97.2015.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são apelantes
FERNANDO DOS SANTOS SILVA ME e FERNANDO DOS SANTOS SILVA, são
apelados INDÚSTRIAS ROMI S/A e VANESSA DIMAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000570-97.2015.8.26.0533 -Voto no
2
COMARCA:
SANTA BÁRBARA D'OESTE
APELANTES:
FERNANDO DOS SANTOS SILVA M.E., FERNANDO DOS SANTOS
SILVA; VANESSA DIMAS DA SILVA
APELADO:
INDÚSTRIAS ROMI S/A
VOTO N.o 12.323
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Julgamento conjunto. Intimação para regularização
da representação processual dos recorrentes. Desatendimento à
determinação. Falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Incognoscibilidade
do apelo que se impõe. Inteligência do artigo 76, §2o, I, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c. cobrança e
reintegração de posse (processo n.o 1000570-97.2015.8.26.0533) conexa à ação
indenizatória por danos materiais e morais (feito n.o 1000912-64.2014.8.26.0533),
fundadas em contrato de compra e venda de bem móvel, julgadas, respectivamente, pela
sentença de fls. 1935/1938, procedente para “declarar rescindido o contrato de compra e
venda do bem descrito na inicial entre as partes, ficando determinado a reintegração, em
definitivo, da autora na posse do bem já apreendido, nos termos do § 3o do artigo 1.071
do Código de Processo Civil”, condenados os réus “ao pagamento das custas e
despesas processuais, inclusive referente à viagem para cumprimento da ordem de
busca e apreensão, multa contratual”, e improcedente “o pedido indenizatório veiculado
nos autos em apenso (n.o 1000912-64.2014)”. Ante a sucumbência, já considerando
ambas as demandas, restaram os réus condenados, solidariamente, ao pagamento
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios devidos ao procurador
da parte adversa, estes fixados em 20% sobre valor atualizado da ação de rescisão de
contrato de compra e venda com reserva de domínio (fls.05, R$38.871,94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000570-97.2015.8.26.0533 -Voto no
3
Os autores apelam (fls. 1941/1954) aduzindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunização à
realização da prova pericial técnica necessária à comprovação do direito que alegam.
Pugnam, desse modo, pela anulação do “decisum” e retorno à origem para produção
pericial ou por sua reforma, com decreto de procedência da ação indenizatória ou, ainda,
pela substituição da máquina objeto do contrato por uma nova, com a concessão de
garantia.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 1960/1961), sendo
determinada a regularização da representação processual dos aqui apelantes, sob pena
de não conhecimento do apelo (fls. 1990)
Contrarrazões às fls. 1964/1970.
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
No proêmio desta inconformidade (fls. 1990), foi explicitamente
determinado aos apelantes, no prazo de 5 dias, a regularização de sua representação
processual, sob pena de não conhecimento do recurso
Ocorre que, cientificados os recorrentes do decisório transcrito
(fls. 1993 e seguintes), deixaram eles transcorrer “in albis” o prazo para cumprimento do
que lhes foi determinado.
Restou evidenciada, por conseguinte, a falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe o não
conhecimento do recurso, de acordo com o que dispõe o art. 76, §2o, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000570-97.2015.8.26.0533 -Voto no
4
Desse modo, não tendo os recorrentes regularizado, tal qual
determinado, a representação processual, a incognoscibilidade do recurso é medida que
se impõe, mantida a verba honorária advocatícia favorável à parte adversa, já fixada no
patamar máximo.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator